Tribunal: TJES
Processo: 5015025-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015025-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY PESSIM DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DÍVIDAS DISTINTAS COMPROVADAS PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°: 5015025-59.2025.8.08.0012

Recorrente: KELLY PESSIM DA SILVA

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida logrou êxito na comprovação da regularidade da dívida, objeto da negativação, julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Explico.

A autora ajuizou a ação visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob a alegação de que, após celebrar acordo e quitar uma dívida por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), seu nome permaneceu negativado. A recorrente sustenta que a inscrição remanescente é indevida, pois seria apenas a mesma obrigação, mas com numeração alterada em função da cessão de crédito à parte Recorrida (FIDC).

Contudo, a tese da recorrente de que a alteração da numeração contratual é mero efeito da cessão de crédito não se sustenta diante das provas robustas apresentadas pelo recorrido, especialmente considerando que
(i)
a dívida que ensejou a ação inicial e que foi quitada mediante acordo, referente ao contrato nº 1737858614, originalmente com as Lojas Marisa e
(ii)
a negativação que permaneceu ativa, e que gerou a presente lide, refere-se ao Contrato nº 1750261220210200, oriundo das Lojas Pernambucanas.

Ademais, o recorrido comprovou a existência e a origem do segundo débito, juntando, em conjunto com a sua contestação, a proposta de adesão ao cartão de crédito Pernambucanas e respectivas faturas, além de certidão que atesta a cessão do referido crédito (contrato nº 1750261220210200) pela Pernambucanas Financiadora ao FIDC. Tais elementos, que incluem evidências de biometria e assinatura da autora, demonstram a legitimidade e a autonomia da segunda obrigação.

Dessa forma, o FIDC agiu no exercício regular do seu direito ao manter a negativação referente a um débito válido e distinto daquele que foi objeto de acordo e quitação anterior.

Assim, a conclusão do juízo de origem no sentido de que a inscrição era legítima, pois tratava-se de dívida distinta, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KELLY PESSIM DA SILVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)